Tribunal: STF
Processo: ARE 1544605
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Parcelamento tributário. Juros de mora. Limitação. Reexame de fatos e lei local. Prequestionamento. Enunciados nº 279, nº 280, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pela Fazenda estadual contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, em mandado de segurança, manteve-se o recálculo de débito de ICMS de empresa que aderiu ao Programa Especial de Parcelamento (PEP), limitando a taxa de juros moratórios à Taxa Selic.



    2. A parte recorrente buscou, em síntese, que a limitação dos juros de mora à Taxa Selic fosse restrita a débitos consolidados e não a acréscimos financeiros promovidos por força do parcelamento do crédito tributário, argumentando pela ofensa a diversos dispositivos constitucionais e buscando o distinguishing do Tema RG nº 1.062.



    3. No acórdão recorrido, fundamentou-se a decisão na inconstitucionalidade da Lei estadual nº 13.918, de 2009, pela qual se estabelecia taxa de juros superior à Selic, com base em Arguição de Inconstitucionalidade julgada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por violação à regra de competência constitucional concorrente.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: saber (i) se a matéria relativa à violação à cláusula de reserva de plenário foi devidamente prequestionada na instância de origem; e (ii) se os acréscimos financeiros decorrentes de programa de parcelamento têm natureza distinta dos juros moratórios para fins de aplicação da limitação à Taxa Selic, ensejando distinguishing em relação à tese de repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. A matéria relativa à violação à cláusula de reserva de plenário não foi suscitada na instância de origem, configurando ausência de prequestionamento e atraindo os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    6. A Turma Julgadora de origem não declarou a inconstitucionalidade da norma por si, mas aplicou entendimento firmado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça em arguição de inconstitucionalidade, o que afasta as alegações de ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).



    7. A compreensão da natureza dos acréscimos financeiros está atrelada à análise de lei estadual, inviável em recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, o que impede o distinguishing em relação ao Tema nº 1.062 do ementário da Repercussão Geral.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo não provido.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ICMS Empresa que aderiu ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) Pretendido recálculo do PEP limitando a taxa de juros moratórios ao patamar estabelecido pela Taxa Selic - A obrigação tributária decorre da lei, portanto a confissão de dívida firmada para fins de parcelamento de débito tributário não impede a revisão do Poder Judiciário, no que se refere aos seus aspectos jurídicos Inafastável a inconstitucionalidade reconhecida na Arguição de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, julgada em 27 de fevereiro de 2013, pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Violação à regra de competência constitucional concorrente, nos termos do art. 24, l e § 2º da CF Decisão dotada de efeito vinculante em relação aos órgãos fracionários deste E. Tribunal Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 73).



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 91).



    3. Nas razões do recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a Fazenda estadual busca, em síntese, o distinguishing do caso em relação ao Tema RG nº 1.062, uma vez que a limitação à Selic seria restrita a débitos consolidados, e não a acréscimos financeiros promovidos por força do parcelamento do crédito tributário. Argui, nesse sentido, a ofensa aos arts. 2º, 5º, inc. XXXVI, 97, 103-A e 155, § 2º, XII, al. “g”, da Constituição da República, bem como do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 79).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Para exata compreensão da controvérsia, cito trechos dos fundamentos trazidos no acórdão recorrido:



    “Assim, pretende a autora o afastamento da taxa dos juros de mora e dos encargos financeiros previstos na Lei 13.918/09, por ser inconstitucional. 



    Verifica-se que a Lei Estadual nº 13.918/2009, ao conferir nova redação ao art. 96, § 1º, da Lei nº 6.374/89, assim estabeleceu: 



    ‘Artigo 96 O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem: (...) 



    § 1º - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia. (...) 



    § 4º - Os juros de mora previstos no § 1º deste artigo, poderão ser reduzidos por ato do Secretário da Fazenda, observando-se como parâmetro as taxas médias pré-fixadas das operações de crédito com recursos livres divulgadas pelo Banco Central do Brasil.



    § 5º - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste artigo poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente’.



    De outro lado, a Resolução da Secretaria da Fazenda nº 31, de 27.04.2012, que revogou a Resolução nº 98/2010, disciplinou os critérios de apuração e periodicidade de divulgação da taxa de juros, assim dispondo:



    ‘Artigo 1º - A taxa de juros de mora prevista no § 4º do art. 96 da Lei 6.374/89, será calculada com base na taxa média pré fixada das operações de crédito com recursos livres referenciais para taxa de juros aquisição de bens, divulgada pelo Banco Central do Brasil.



    Artigo 2º - A taxa diária de juros de mora será obtida por aproximação, buscando-se a equivalência entre o percentual de juros acumulado linearmente para um período de noventa dias, e a taxa para operações de aquisição de bens apurada em periodicidade diária, acumulada exponencialmente no mesmo intervalo. (...) 



    § 2º - A taxa de juros de mora poderá ser apresentada em percentual ao mês, a ser aplicada 'pro rata die'.



    § 3º - Em nenhuma hipótese, a taxa de juros de mora poderá ser superior a 0,13% (treze décimos por cento) ao dia ou inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, nos termos dos §§ 1º e 5º do art. 96 da Lei 6.374, de 1º de março de 1989’.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 27 de fevereiro de 2013, julgou procedente em parte a Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, relativa aos arts. 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89 com a redação da Lei Estadual nº 13.918/09, à vista da decisão de 14 de abril de 2010 do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 442/SP, no sentido de que a regra do art. 113 da Lei Estadual n. 6374/89 deve ser interpretada de modo a que a UFESP não exceda o valor do índice de correção monetária dos tributos federais. 



    Este Tribunal estadual, pelo Órgão Especial, afirmou, na aludida Arguição de Inconstitucionalidade, que o Estado pode estabelecer os encargos incidentes sobre seus créditos fiscais, mas, por se tratar de competência concorrente, nos termos do art. 24, l e § 2º da CF, não pode estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União na cobrança de seus créditos; ou seja, é inválida a taxa de 0,13% ao dia, superior à Selic, definida na lei estadual vigente e a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não deve exceder a incidente na cobrança dos tributos federais.



    Confira-se trecho do julgado:



    ‘Forçoso concluir, daí, na esteira dos julgados do Pretório Excelso aludidos linhas atrás, que os Estados podem estabelecer os encargos incidentes sobre seus créditos fiscais; mas por se tratar de um campo de competência concorrente, a que se refere o artigo 24 da Constituição Federal, não poderão eles estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União na cobrança dos seus créditos. 



    Aliás, no que toca à correção monetária, alguns Ministros do Supremo Tribunal Federal cogitaram de situar a matéria na esfera do direito monetário, que nem sequer admitiria competência legislativa suplementar dos Estados e do Distrito Federal. 



    Em suma, pela razão formal, é manifesta a invalidade de taxas superiores à Selic definidas na lei estadual vigente. 



    De se registrar, aqui, que o Código Tributário Nacional, o qual estabelece normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas, define, em seu artigo 161, que ‘o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária’; o § 1º desse dispositivo dá conta que ‘se a lei não dispuser de modo diverso, os juros são calculados à taxa de 1% ao mês’; nessa linha, a lei que se presta a regulamentar de modo diverso a taxa de juros no âmbito dos tributos federais, também se insere no plano das normas gerais de Direito Tributário, balizando a atuação legislativa dos Estados e do Distrito Federal; como já realçado, a partir de 1º de abril de 1995 os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorreram a contar de 1º de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, são acrescidos de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente (v. art. 13 da Lei n° 9.065/95, c.c. o art. 84, inciso I, da Lei n° 8.981/95). 



    A propósito, não se pode olvidar que a baliza assim estabelecida na legislação específica federal (incidência da SELIC como forma de correção monetária e de juros moratórios em matéria tributária) busca igualmente impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas funções, haja vista a falta de receita identificada. (...) 



    Logo, se a taxa de juros de mora, nos termos da lei estadual, deve ostentar a função de complemento indenizatório da obrigação principal, impondo a observância pelo Secretário da Fazenda, em caso de redução da taxa de 0,13%, do parâmetro das taxas médias pré-fixadas das operações de crédito com recursos livres divulgados pelo Banco Central do Brasil (v. §§ do art. 96 da Lei n° 13.918/09), não há como justificar a extrapolação da taxa Selic, ou seja, do critério adotado na legislação federal como norma geral. 



    De outra banda, impende considerar que o Poder Público não pode mesmo agir de forma imoderada, desvirtuando a natureza e finalidade do cômputo dos juros moratórios e da atualização monetária.” (e-doc. 73; destaques acrescidos).



    5. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102.  



    6. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    7. No caso, verifico que a matéria referente à violação à cláusula de reserva de Plenário não foi objeto da insurgência na instância de origem, mas, somente, veiculada nesta sede extraordinária, quiçá, pela existência de julgamento da questão pelo Órgão Especial do Tribunal do Estado de São Paulo. 



    8. Desse modo, incide o óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme preconizam os precedentes abaixo:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    9. Ainda no que concerne ao respeito do full bench, é certo que a Turma Julgadora não determinou, por si, a inconstitucionalidade da norma, mas apenas aplicou entendimento firmado pelo Órgão Especial em arguição de inconstitucionalidade, a afastar, de qualquer modo, as alegações deduzidas pela parte recorrente. 



    10. Em vista do aludido entendimento firmado em sede de controle estadual de constitucionalidade, a compreensão dada ao caso é de que os alegados acréscimos financeiros estão para a mesma natureza dos juros moratórios, razão por que inviável a distinção com a tese firmada por esta Suprema Corte no Tema nº 1.062 do ementário da Repercussão Geral, senão por uma análise aprofundada da norma estadual em questão em cotejo com o caso concreto, a indicar a emergência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    11. Em sentido semelhante, as decisões monocráticas no ARE nº 1.477.631/SP, de relatoria do e. Min. Cristiano Zanin, e no RE nº 1.424.559-AgR/SP, relatado pelo e. Min. Nunes Marques, julgado com unanimidade na Segunda Turma desta Corte Maior:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de Justiça – quanto à natureza dos acréscimos financeiros provenientes do parcelamento especial – demandaria prévia análise da legislação local (Lei estadual n. 6.374/1989), providência inviável em sede recursal extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.424.559-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 21/03/2025).



    12. Para que não pairem dúvidas, evoluo em minha compreensão com relação à decisão prolatada anteriormente no ARE nº 1.502.131/SP. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator